Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-51.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020523-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 345.764.361-04 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, para determinar o custeio de procedimento cirúrgico oftalmológico em favor do autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O valor total da causa foi corrigido de ofício para R$ 104.379,97, somando o custo do procedimento à indenização por dano moral pleiteada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente o Juízo da Comarca de Sinop, ante dúvida quanto ao domicílio do autor; (
ii
) estabelecer se seria competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, à vista do valor da causa; (
iii
) determinar se a ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau gera nulidade da sentença; (
iv
) avaliar se a fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º a 4º, ou a apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhado de declaração idônea, é suficiente para demonstrar domicílio e firmar a competência territorial do foro eleito, em conformidade com o art. 52, parágrafo único, do CPC, e jurisprudência consolidada.

4. A fixação do valor da causa, superior a 60 salários-mínimos, em virtude da soma do custo do procedimento e do dano moral pleiteado, justifica a competência da Vara Cível, não se verificando manobra fraudulenta para afastar o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme os
arts
. 292, §§ 2º e 4º, do CPC.

5. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não acarreta nulidade da sentença quando esta beneficia parte hipossuficiente e tutela direito fundamental, sendo suprida pela intervenção ministerial em segundo grau, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

6. A controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público é objeto de julgamento em IRDR e em recurso repetitivo (Tema 1313/STJ), sendo possível a fixação genérica com a definição postergada para a fase de cumprimento de sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

7. Inexistem elementos probatórios mínimos para a caracterização de litigância de má-fé, que demanda demonstração inequívoca de conduta dolosa, conforme art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, com declaração idônea, é suficiente para fixação da competência territorial no foro do domicílio do autor.

O valor da causa, quando fundado nos parâmetros legais do art. 292 do CPC, atrai a competência da Vara Cível, ainda que envolva pedidos cumulados com pretensão de dano moral.

A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não invalida a sentença quando não há prejuízo à parte ou ao interesse público, podendo ser suprida em grau recursal.

Em demandas contra o Poder Público que envolvam prestações de saúde, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, conforme orientação a ser firmada em IRDR ou recurso repetitivo”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 6º; CPC,
arts
. 4º, 52, parágrafo único, 80, 85, §§ 2º a 4º e § 8º, 282, § 1º, 292, § 2º; Lei 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN; TJMT, IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000; STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793); TRF-4, AC 0021155-66.2012.4.04.9999; TJAM, Ap.
Cív
. 0600675-26.2023.8.04.3200; TJMT, Ap.
Cív
.
1048278-40.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por José
Luís
de Oliveira, julgou procedente o pedido ini
cial, para determinar
ao ente público o custeio de procedimento cirúrgico oftalmológico, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor
da caus
a.

Alega o
R
ecorrente, preliminarmente, a incompetência do Juízo da Comarca de Sinop para processar e julgar a causa, sustentando ausência de comprovação idônea de residência do autor naquela localidade.

Ainda em sede preliminar, aponta o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Verber
a que houve artifício para burlar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por meio da majoração indevida do valor da causa com a inclusão de pedido de dano moral excessivo e injustificado, contrariando a sistemática prevista na Lei n. 12.153/2009 e afrontando jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Em sede prejudicial de mérito
, sustenta a nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau.

No mérito,
sustenta que
a condenação em honorários advocatícios, invocando a existência de suspensão determinada no âmbito do I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n.

1023732-44.2022.811.0000, em trâmite n
este Tribunal de Justiça
, o qual discute a fixação equitativa de honorários nas demandas de judicialização da saúde.

Ao final, requer a total reforma da sentença para
:
(i) reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem e declarar a nulidade da sentença; (
ii
) reconhecer a nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público; (
iii
) subsidiariamente, readequar o valor da causa e remeter os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se a condenação em honorários advocatícios; (
iv
) subsidiariamente, afastar ou reduzir os honorários fixados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
Procurador
José
Zuqueti
, opinou
pelo desprovimento do Recurso interposto.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso
se insurge da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial de Ação de Obrigação de Fazer, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sob o valor da causa.

Extrai-se da inicial que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada por José
Luís
de Oliveira, em face do Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, afirmou ter se submetido à cirurgia de catarata em 17/05/2024,
evoluindo com inflamação ocular intensa (
vitreite
), descompensação corneana e glaucoma inflamatório.

Foi realizado a ultrassom ocular no dia 29/06/24, que evidenciou retina aplicada, lente
intra-ocular
tópica, opacidades vítreas grosseiras sugestivas de processo inflamatório intenso e/ou infeccioso associado, retina aplicada.

Diante de tais fatos, requereu a condenação do Estado à obrigação de fazer consistente na realização
da cirurgia denominada “vitrectomia anterior, vitrectomia posterior com
perfluor
,
endolaser
e implante de gás 3F8 ou óleo de
silicone
em olho esquerdo”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
[...]
‘
Ex
positis’ JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente “CIRURGIA DE VITRECTOMIA ANTERIOR, VITRECTOMIA POSTERIOR COM PERFLUOR, ENDOLASER E IMPLANTE DE GÁS 3F8 OU ÓLEO DE SILICONE (A JULGAR NO
INTRA-OPERATÓRIO
) EM OLHO ESQUERDO”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA L
IMINAR de A
NTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 167165534, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre PROVEITO ECONÔMICO obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso
II do
CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela “necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento” (TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz
Antonio
de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 60.379,97 (sessenta mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme NOTAS FISCAIS de
IDs
. 173345824, 168606675 e 168497040, SOMADOS ao pretendido valor do dano moral, nos termos art. 292, inciso V, do CPC.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 104.379,97 (cento e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)
”.

D
o ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação das preliminares.

Da incompetência do Juízo da Comarca de Sinop.

O Recorrente sustenta a tese de incompetência do Juízo da Comarca de Sinop para julgamento da presente lide, sob o argumento de que os documentos anexados à inicial revelam domicílio
diverso,
qual
seja
o município de Guarantã do Norte, apontando a existência de declaração de residência firmada por terceira pessoa sem vínculo familiar com o Recorrido e o uso de comprovantes de endereço em nome de terceiros ou desatualizados, o que caracterizaria infração às exigências do art. 319, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Sobre o tema, o CPC dispõe o seguinte:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

O art. 319, II, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deverá indicar o endereço do autor para os fins de recebimento de intimações, mas não exige, como condição de procedibilidade, a juntada de comprovante de residência em nome próprio.

Com efeito, o processo civil moderno pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, insculpido no art. 277 do CPC, segundo o qual os atos processuais serão válidos sempre que atingirem sua finalidade, ainda que realizados de forma diversa da prevista em lei, salvo quando houver prejuízo demonstrado. Não se pode admitir interpretação excessivamente formalista que importe em supressão do acesso à jurisdição.

No caso dos autos, verifica-se que a parte Recorrida acostou comprovante de residência em nome de terceira pessoa, Danielli Palermo Bastos, a qual, por meio do petitório de id. 282278460, expressamente declarou que o Apelado reside no mesmo endereço, emprestando verossimilhança à alegação de domicílio no Município em questão. Trata-se de prática comum e aceita pela jurisprudência, sobretudo em demandas envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade ou sem documentos em nome próprio.

Nesse contexto, ausente prova cabal de falsidade ou má-fé, não há como se acolher a preliminar de incompetência territorial, que, ademais, é relativa e demanda arguição tempestiva e demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no presente feito.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO OU DECLARAÇÃO POR PARTE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. RIGOR FORMAL. ECONOMIA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. 1. A juntada do comprovante de residência não é pressuposto à propositura da ação, sendo suficiente a simples declaração de residência feita na inicial. No caso, o autor juntou comprovante de residência em nome de sua genitora e afirmou com ela residir, sendo bastante para preencher o requisito do art. 282, do CPC. 2. Desnecessidade de juntada de comprovante em nome próprio ou declaração do terceiro mesmo que o domicílio da parte autora seja parâmetro para fixação da competência, uma vez que os demais elementos constantes dos autos corroboram a alegação de residência no Município informado. 3. O direito processual contemporâneo nega-se a dar sustentação a atos que revelem mais apego à formalidade do que à finalidade das coisas; este novo pensamento decorre da aplicação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo.

(TRF-4 - AC: 211556620124049999 SC 0021155-66 .2012.4.04.9999, Relator.: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 04/11/2015, QUINTA TURMA)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA
AUTORA. DISPENSÁVEL. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia do apelo cinge-se acerca da possibilidade de extinção da demanda, em razão da ausência de comprovante de residência em nome próprio e da falta de comparecimento da Autora na Secretaria do Juízo para ratificar a procuração; 2. O comprovante de residência não é um item indispensável para a propositura da ação, na inteligência do art. 319, inciso II, do CPC. Desse modo, torna-se necessária, somente, a indicação de endereço pela parte Autora, o que pode ser feito através de uma simples declaração; 3. In
c
asu
,
a Apelante colacionou
a
os autos comprovante

de residência em nome de terceiros, bem como declaração de residência, confirmando o endereço da sua moradia. Portanto, verifica-se a presença de todos os elementos necessários para propositura da ação; 4. Quanto ao comparecimento pessoal da Autora para ratificar a procuração, verifica-se que a medida é
descabida.
Tal determinação faria sentido caso houvesse nos autos algum indício de advocacia predatória ou defeito na procuração já acostada. Contudo, da leitura do caderno processual, nota-se que o Juízo de Primeiro Grau solicitou o comparecimento da Apelante sem apresentar qualquer motivação para tanto; 5. A Recorrente, por outro lado, justificou sua ausência em decorrência de sua idade avançada, hipossuficiência econômica e o seu estado de saúde, motivos aparentemente razoáveis para elucidar a dificuldade de locomoção da Autora; 6. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0600675-26.2023.8.04 .3200 Borba, Relator.: Cezar Luiz
Bandiera
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)
”.

Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência da Comarca de Sinop
.

Da competência do Juizado Especial.

O Recorrente, ainda, alega
o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa, por meio da inclusão de pedido de dano moral excessivo e injustificado pela parte Recorrida.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Isso, pois, havendo cumulação lícita de pedidos e atribuição de valor condizente com a soma
deles
, a competência deve ser fixada nos moldes legais, não cabendo ao julgador presumir intuito fraudulento sem prova cabal nesse sentido.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via
elei
ta
.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar e passo à análise da prejudicial de mérito.

Da apreciação da
prejudicial
de mérito de
nulidade da sentença.

O Estado Recorrente alega a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista
que não houve oitiva prévia do Ministério Público Estadual.

É certo que o
Parquet
ostenta relevante função institucional na defesa dos direitos fundamentais e dos interesses sociais indisponíveis, dentre os quais se
inclui
, por óbvio, o direito à saúde, consagrado no art. 6º da Constituição da República.

Contudo, no caso em apreço, verifica-se que a decisão judicial foi proferida em consonância com os postulados do ordenamento jurídico e em favor da parte hipossuficiente, cujo pleito objetivava garantir acesso digno ao tratamento de saúde, matéria na qual a atuação ministerial visa, justamente, a assegurar o pleno respeito à legislação e à dignidade humana.

Destarte, ainda que não tenha havido manifestação prévia do Ministério Público, não há falar em nulidade processual, porquanto a sentença prolatada observou a legalidade estrita e, sobretudo, tutelou o interesse de quem, por definição, seria objeto da atuação ministerial.

Nessas hipóteses, aplica-se o disposto no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

Em outros termos, sendo a decisão proferida em benefício da parte hipossuficiente, que busca assegurar direito constitucional à saúde, e não havendo prejuízo concreto à defesa do interesse público, inexiste nulidade a ser reconhecida. A função do Ministério Público, como
custos legis
, foi satisfeita pelo resultado da própria prestação jurisdicional, que atende ao interesse coletivo e à efetivação dos direitos fundamentais.

Além do mais, a ausência de intervenção do ministerial em primeiro grau não configura caso de nulidade absoluta, mas apenas relativa, que pode ser suprida pela manifestação em segunda grau, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, aliás, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material, tal como ocorre no caso em análise, visto o parecer colacionado ao id. 294481930 que, inclusive, opinou pelo desprovimento do presente Apelo.

Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

Nes
se sentido já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – MORTE DE ACIDENTADA QUE DEIXOU TRÊS FILHOS MENORES – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – UM DOS HERDEIROS NÃO INCLUÍDO NO PÓLO ATIVO
– NECESSIDADE
DE RESERVAR COTA PARTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– EM
DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

Conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que em virtude do acidente automobilístico a genitora dos autores veio a óbito, o que gera direito a seus herdeiros à indenização do valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A existência de herdeiro não incluído no
pólo
ativo da ação de cobrança de seguro DPVAT, não impede o pagamento da indenização aos demais, contudo, pressupõe a reserva de sua cota parte.

(N.U 1048278-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)”.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Cinge-se a irresignação recursal
quanto à condenação em honorários advocatícios em demanda que versa sobre prestações de saúde em face do Poder Público, considerando que o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários com base nos critérios escalonados previstos no artigo 85, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil (CPC).

Verifico que a matéria referente ao critério de fixação de honorários advocatícios encontra-se pendente de uniformização de entendimento em dois procedimentos:

I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n
.
º 1023732-44.2022.8.11.0000 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Tema
n.º
1313 do S
uperior Tribunal de Justiça (STJ)

(REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN), afetado em 25/02/2025, que discute
“
se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC)
”
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art
.
85 do C
PC
estabelece parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispondo em seus parágrafos 2º, 3º e 4º critérios escalonados para o arbitramento quando a Fazenda Pública for parte.

Ocorre que, em se tratando de demandas de saúde contra o Poder Público, existe controvérsia jurídica quanto à aplicação dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III (valor da causa/valor da prestação) ou do critério de apreciação equitativa previsto no § 8º do mesmo dispositivo.

Esta questão, de relevante impacto processual e econômico, foi reconhecida como de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante afetação ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1313, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que instaurou o IRDR n
.
º 1023732-44.2022.8.11.0000.

No entanto, observa-se que a presente demanda versa sobre direito fundamental à saúde, cuja efetivação não pode ficar paralisada em razão de questão acessória relativa à fixação de honorários advocatícios, que constitui pedido subjacente e causa de pedir remota.

Nesse sentido, o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e o dever de priorizar o julgamento de mérito (art. 4º, CPC) impõem que a prestação jurisdicional sobre o direito principal à saúde não seja obstada por controvérsia acerca de critério de fixação de verba honorária.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o direito à saúde, corolário do direito à vida, possui status de direito fundamental e deve ser assegurado com primazia e celeridade, conforme entendimento pacificado pelo S
TF
no julgamento do R
ecurso Extraordinário n.

855.178/SE (Tema 793).

Ademais, é possível postergar a definição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que já estarão definidos os parâmetros uniformes pelos Tribunais competentes, sem que isso comprometa a prestação jurisdicional referente ao direito material à saúde.

Essa
solução harmoniza o princípio da efetividade processual com a necessidade de uniformização de entendimentos em matéria de honorários advocatícios, garantindo a primazia do direito fundamental à saúde sem descurar da adequada remuneração do trabalho do advogado conforme os critérios que vierem a ser uniformizados pelos Tribunais.

Portanto, o caso é de desprovimento do Apelo,
com a condenação genérica da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, postergando-se a definição da base de cálculo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do que restar decidido no IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, melhor sorte não socorre o Recorrente.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a configuração da má-fé exige demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, alterando a verdade dos fatos, resistindo injustificadamente ao andamento do feito ou utilizando-se do processo com objetivo manifestamente protelatório, o que não se verifica nos autos.

A simples formulação de pedido indenizatório ou a apresentação de documentos em nome de terceiros, notadamente quando acompanhados de declaração idônea que corrobore a residência ou o direito pleiteado, não traduzem, por si só, conduta temerária ou desleal. Ademais, a controvérsia jurídica sobre competência ou valor da causa, ainda que debatida de forma veemente, não autoriza presumir a intenção dolosa de burlar normas processuais, especialmente quando ausente qualquer elemento probatório robusto a esse respeito.

A boa-fé objetiva constitui diretriz basilar do processo civil contemporâneo (art. 5º do CPC), sendo presumida nas condutas das partes, salvo prova em contrário, ônus que competia à parte que arguiu a má-fé, e que, no caso, não se desincumbiu minimamente.

Por tais motivos, portanto, o caso é de desprovimento do Recurso interposto.

Forte nessas razões, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Cíve
l
interpost
o

pelo
Estado de Mato Grosso
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular
, que determinou
a realização de procedimento cirúrgico em benefício do Autor, ora Recorrido
, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais na forma estabelecida na fundamentação alhures.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025